Tribunal: TJMT
Processo: 0004305-81.2013.8.11.0004
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
RENATO MAZUREK
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

Número do Protocolo: 84345/2016
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE SERVIDOR C/C DANOS MORAIS – CARGO DE TÉCNICO EM CONTROLADORIA INTERNO – APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO E POSSE – INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE ENTROU EM EXERCÍCIO DO CARGO – EXONERAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se o conjunto fático-probatório não demonstra, de forma inequívoca, que o servidor entrou em exercício no cargo para o qual foi aprovado em concurso público, nenhum reparo deve ser feito na sentença que julga improcedente o pedido de reintegração de posse ao referido cargo.

APELANTE(S):
RENATO MAZUREK
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto por RENATO MAZUREK contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação Reintegratória c/c Ação por Danos Morais proposta em face do MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (proc. n. 0004305-81.2013.8.11.0004 – Cód. 171567), julgou improcedentes os pedidos.
Em suas razões, aduz que, ao contrário do termo de posse, não há necessidade de formalização do exercício, o qual pode ser provado por outros meios.
Alega que as testemunhas ouvidas em juízo afirmaram que o Apelante trabalhou na Prefeitura do 2° semestre de 2012 o que, por óbvio, só pode ser no cargo em que tomou posse, exercendo suas funções, dada a natureza dos trabalhos da Controladoria, seja na Secretaria de Finanças, na de Administração e em outros setores determinados pelos seus superiores hierárquicos.
Assevera que chegou a seu conhecimento acórdão proferido pelo Tribunal de Contas que, ao analisar as contas da Prefeitura de Barra do Garças relativas ao exercício de 2013, determinou a anulação da portaria que determinara sua exoneração, o que confirmar exerceu normalmente suas funções.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença e o acolhimento dos pedidos contidos na exordial.
Contrarrazões do Município Apelado às fls. 451/453.
A Procuradoria Geral de Justiça, à fl. 463, se abstém de pronunciar sobre o mérito do apelo, ao argumento de ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto por RENATO MAZUREK contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação Reintegratória c/c Ação por Danos Morais proposta em face do MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, julgou improcedentes os pedidos.
O cerne da controvérsia reside em aferir se o Apelante entrou ou não em exercício no cargo para o qual foi aprovado em concurso público, de técnico em controladoria interna da Prefeitura Municipal de Barra do Garças, a ensejar o cabimento ou não de sua reintegração de posse ao cargo.
Pois bem.
No que tange à prova documental constante nos autos, tem-se, de um lado, o termo de posse subscrito pelo Recorrente, datado de 31/07/2012 (fl. 241) e requerimentos de providências assinados por ele, na qualidade de Técnico em Controladoria, e por Daniel Marcelo Alves Casella, na qualidade de Controlador Interno, endereçados ao Prefeito, Secretários de Administração e de Finanças e ao Presidente da Câmara de Vereadores, todos datados de outubro de 2012, (fls. 111/115).
Por outro lado, contrapondo-se àqueles documentos, verificam-se termo do início de exercício em branco (fls. 242), memorandos da Secretaria de Administração (fl. 244) e da Seção de Recursos Humanos (fl. 246) e parecer da Unidade de Controle Interno sobre as contas anuais referentes ao exercício de 2012 (fls. 258/269) informando que o Apelante não entrou no exercício do cargo, comparecendo à Administração para assim proceder tão somente em 09/01/2013.
No que se refere a prova oral, as testemunhas ouvidas em juízo confirmaram a presença do Recorrente na Prefeitura no 2° semestre de 2012, embora não souberam precisar se o mesmo exercia suas funções junto à Secretaria de Finanças ou no Setor de Licitação, tampouco em que setor estaria lotado.
Destaco desde logo causar estranheza o fato de que as testemunhas, além de não souberem precisar o setor ou local em que o Apelante exercia suas funções já, supostamente, há um semestre, em momento algum o vincularam ao Gabinete do Prefeito, local onde, segundo o edital, seu cargo de técnico em controladoria seria exercido.
Declararam as testemunhas, ainda, que o Apelante já trabalhava para a municipalidade antes do concurso público, não sabendo a que título, o que, associado a falta de esclarecimentos do próprio Autor/Apelante nesse sentido, levou o julgador singular a consignar em sua sentença que “como é nebulosa a função que anteriormente exercia o requerente, é viável e provável que o mesmo continuou exercendo aquela função ou cargo público, razão pela qual era visto pelas testemunhas no ambiente da municipalidade. (fl. 375v)
Anoto que, no ponto, o Recorrente confirmou que já trabalhava na Prefeitura como contratado, porém, restando demonstrado que trabalhou no período de 2012, pouco importando em qual setor, deve-se concluir que só poderia ser no cargo em que tomou posse.
Como se vê, a despeito das alegações recursais, o conjunto fático-probatório não autoriza concluir que o Apelante tenha efetivamente entrado em exercício no cargo para o qual foi aprovado em concurso público, ônus que lhe incumbia, restando a questão, em verdade, por demais controvertida.
Assim, ausente prova inequívoca nesse sentido, nenhum reparo há de ser feito na sentença que julga improcedente o pedido de reintegração ao cargo cumulado com indenização por danos morais.
Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR — CARGO DE CONTROLADOR INTERNO — APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO — POSSE EM 15 DE OUTUBRO DE 2012 — INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE ENTROU EM EXERCÍCIO DO CARGO — EXONERAÇÃO DO AGRAVADO — LEGALIDADE. Apesar de ter tomado posse no cargo de Controlador Interno do Município em 15 de outubro de 2012 após aprovação em concurso público, a inexistência de prova inequívoca de que entrou em exercício não autoriza a antecipação dos efeitos da tutela no sentido de reintegrá-lo ao cargo. Recurso provido. (N.U 0051146-49.2013.8.11.0000, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/01/2014, Publicado no DJE 19/02/2014)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR